Tribunal: TCU
Processo: 024.019/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1894/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 024.019/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cauby Printes Almeida (CPF XXX.953.082-XX); Kaio Rossini Printes de Almeida (CPF XXX.952.932-XX); Maria Lidelba Souza de Almeida (CPF XXX.998.362-XX); Maris Stella Freire de Alencar (CPF XXX.399.502-XX); Nilda Nazare de Lima Navarro (CPF XXX.192.112-XX) e Rosylene Oran Barros de Menezes (CPF XXX.360.632-XX). 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.